Tribunal: TJMT
Processo: 0038313-65.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038313-65.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVIA NELY FRAGA DE MELO - CPF: 241.520.481-15 (EMBARGANTE), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARIA MAZZARELLO DE MELO - CPF: 346.423.661-72 (EMBARGANTE), CICERO FRAGA DE MELO - CPF: 328.126.121-34 (EMBARGANTE), GILBERTO FRAGA DE MELO - CPF: 169.524.721-34 (EMBARGANTE), HAROLDO FRAGA DE MELO - CPF: 292.981.801-87 (EMBARGANTE), JOSE ESTEVAM DE MELO FILHO - CPF: 141.007.891-49 (EMBARGANTE), CLAYTON DA COSTA MOTTA registrado(a) civilmente como CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO E COM O DESFECHO DECISÓRIO – VÍCIOS EVOCADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada maculada por contradição, obscuridade e/ou omissão sanável (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os aclaratórios sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição do recurso é medida impositiva. 2. Não é dado à parte contestar os fundamentos da decisão colegiada por meio de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0038313-65.2016.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob a mesma numeração) – Classe 1986 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela SILVIA NELY FRAGA DE MELO e outros, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste TJMT, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
0038313-65.2016.8.11.0041,
por maioria dos votos deu provimento ao apelo interposto pelo BANCO DO BRASIL (embargado), para julgar improcedente o pedido deduzido na petição inicial, reconhecendo a existência e validade dos empréstimos e do respectivo débito questionado pela parte autora (cf. Id. no 94718986 - Pág. 3).

Os embargantes alegam que o acórdão é omisso e contraditório, isto porque, conforme insistem, o Banco/embargado “
tinha plena condições de comprovar (imagens internas) que a embargante de fato esteve no caixa eletrônico, que de fato solicitou o empréstimo, contudo, intimada nada fez
”; além disso, “
ao contrário do narrado no acórdão, a embargada trouxe apenas o contrato de abertura da conta da embargante, nada mais
”, e, sendo assim, não tendo demonstrado efetivamente que foi a consumidora que realizou os empréstimos discutidos na lide, o Banco deve ser responsabilizado pelo dano ocasionado, inclusive à luz do que dispõe a Súmula 479, “
não analisada no presente caso e que merece ser afrontada
” (cf. Id. no 95664460 - Pág. 5).

Pede, assim, o acolhimento dos declaratórios, para que
sejam sanados os vícios apontados, com a necessária readequação do desfecho decisório da apelação cível interposta pelo Banco/embargado (cf. Id. no 95664460 - Pág. 6).

Apesar de devidamente intimada, a parte embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para apresentar contrarrazões aos aclaratórios (cf. Id. no

97764479 - Pág. 1).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
”, muito menos “
para confrontar a decisão com julgados outros, de molde a caracterizar contradição externa
” (STJ – 6a Turma – EDcl no REsp 440.106/RJ – Rel. Min. CELSO LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010).

E é precisamente esse o intuito que se verifica na presente interposição recursal, pois, sob o pretexto de existência de contradição e omissão no v. acórdão, o que se pretende é forçar esta eg. 1a Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria já decidida na vã esperança de que, fazendo-o, chegue à conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios; trata-se, pois, de uma segunda tentativa de convencimento do julgador acerca da imprestabilidade das provas trazidas pelo Banco/réu/embargado para neutralizar a alegação autoral de negativa de contratação dos empréstimos suscitados na lide.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/15. (...) 2. No caso, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. (...) 4. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/15” (STJ – 1a Turma – EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 792.933/SC – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 23/08/2016, DJe 01/09/2016 – grifei e destaquei).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...) Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito” (STJ – 2a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 – grifei e destaquei).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ – 3a Turma – EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 – grifei e destaquei).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REJEIÇÃO. (...) 2. A pretensão de rediscussão da lide pela via dos embargos declaratórios, sem a demonstração de quaisquer dos vícios de sua norma de regência, é sabidamente inadequada, o que os torna protelatórios, a merecerem a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 4a Turma – EDcl no AgRg no Ag 1115325/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 20/10/2011, DJe 04/11/2011– grifei e destaquei).

Deste modo, novamente declaro que se o embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e com a interpretação dos dispositivos legais na forma em que foi feito no julgado, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
error in judicando
.

Assim, ante a manifesta higidez da decisão e, clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021